Tribunal: TJES
Processo: 5000665-83.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000665-83.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: DIEGO CANDIDO SOUZA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇAS DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL PROCEDENTE (R$8.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 3835122).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
verifica-se que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que deve-se considerar as circunstâncias da causa, o grau de culpa do causador, as consequências do ato e as condições financeiras das partes;
c)
que há excesso e desproporcionalidade entre a conduta supostamente praticada e o valor da condenação de danos morais;
d)
que inexiste o dano moral e, existindo, é necessário que seja minorado;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido em sua totalidade.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à declaração de inexistência de seu débito, oriundo da cobrança de multa de fidelização realizada pela recorrente ante o pedido de portabilidade do primeiro, além de indenização por danos morais.

Ao meu ver, é fato incontroverso que a multa por fidelização é indevida, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes no que tange a alteração do plano, visto que sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, ou seja, a relação jurídica.

Além disso, em que pese a rescisão contratual ter sido realizada antes do prazo mínimo de carência, destaca-se que no novo local de residência do recorrido não era possível fornecer os serviços de telefonia e internet de maneira satisfatória, haja vista a ausência de sinal da operadora na respectiva localidade, o que isenta o recorrido do pagamento de multa de fidelidade.

Nessa linha, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, não há prova nos autos
de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, posto que esta não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (sem grifos no original)

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, minorar o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)